Tribunal: TJDFT
Processo: 0718198-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718198-58.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO MEDEIROS BRILHANTE RECORRIDO: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME, OLIVEIRA E SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS D E C I S Ã O Na forma do art. 41 § 2o da Lei 9.099/1995, “No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado.” Ao recorrente foi deferido prazo para regularizar a sua representação processual, tendo em vista que o mandato constante da procuração de ID 43310239 foi outorgado para o advogado atuar única e especificamente em outro processo. Conforme a certidão de ID 44322121, a parte manteve-se inerte. Reputo, pois, ineficaz o ato praticado pelo advogado que subscreveu o recurso. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. (e) Brasília/DF, 10 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito